Tribunal: CARF
Processo: 10320.900949/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.900949/2008-16
ACÓRDÃO
1402-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIMO SCHINCARIOL INDUSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES DO NORTE-
NORDESTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o
saldo negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito
com débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 é de R$ 1.033.994,29,
homologando-se as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa (Presidente em exercício).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900949/2008-16
2
RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$ 1.033.991,29.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 14, a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da RFB motivou a
negativa de reconhecimento do crédito pelo fato de que os valores de crédito informados em DCOMP e na
DIPOJ são divergentes.

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
1) Os créditos informados nos PER/DCOMPs são decorrentes do saldo negativo de
IR, ano base 2004, no entanto a requerente ao informar o valor do crédito não
informou o valor total do saldo negativo, ela foi informando os valores
separadamente por PER/DCOMP.
2) O total do crédito compensado não ultrapassa o valor do Saldo Negativo
informado na DIPJ 2005, conforme descrito na tabela abaixo.

Ao final, requer a retificação de ofício das PER/DCOMPs ocorrendo a indicação do
crédito global de R$ 1.147.278,06, atualizado, com as consequentes deduções dos débitos.
Em sessão de 31 de março de 2014 (e-fls.44) a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Diante da comprovação parcial do direito creditório, é de se homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900949/2008-16
3
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Esta turma decidiu converter o julgamento em diligência para averiguar as
alegações e dos documentos apresentados pela recorrente quanto a ter sido oferecido à
tributação parcela proporcional ao Imposto de Renda Retido na Fonte no montante de R$
1.033.991,29, este montante a título de Receitas Financeiras.
O resultado da diligência será tratado no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A contribuinte havia declarado em DCOMP o crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2004 no valor de R$ 1.033.991,29.
O despacho decisório de e-fls. 14 negou totalmente o crédito sob a alegação de que
as informações de composição do crédito na DIPJ e na DCOMP estavam divergentes entre si. O
valor original do saldo negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
(R$ 200.566,83) difere do valor do saldo negativo disponível na DIPJ (R$ 1.033.991,29), o que
impossibilitava a correta apuração do crédito.
Explica a recorrente, em suas defesas, que cometeu erro de fato ao preencher a
DCOMP de informação de crédito (35353.96533.280205.1.3.02-5215), na medida que declarou
que o crédito seria apenas R$ 200.566,83, e não os R$ 1.033.991,29, pois entendeu que deveria
informar apenas o valor do crédito utilizado naquele DCOMP.
A turma julgadora da DRJ superou este erro material e apurou o crédito a partir das
informações constantes no sistema da RFB, resultando no reconhecimento de crédito no valor de
R$ 303.610,31. Este reconhecimento a menor que o pretendido pela contribuinte (R$
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900949/2008-16
4
1.033.991,29) decorreu do fato de que apenas R$ 416.897,08 em retenções de IR foram validadas
pelo relator, e que seria proporcional ao montante rendimentos correspondentes oferecidos à
tributação.
Em Recurso Voluntário, a recorrente defende a validação da totalidade das
retenções sofridas (R$ 1.147.281,06), alegando que os rendimentos correspondentes foram
totalmente oferecidos à tributação.
Esta turma converteu o julgamento em diligência, cujo resultado está
materializando por meio do Despacho no 1000/2024/RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB (e-fls. 533 e
ss).
A autoridade fiscal constatou que o valor informado em DIPJ, na Ficha 06A, linha 24
(Receitas Financeiras) é compatível com o valor total de retenção computado na Ficha 12A da
DIPJ.
De se observar que a recorrente equivocadamente informou o valor de R$
113.286,77 na linha 17 (pagamento de estimativas), ainda que não tenha recolhido nenhum valor
sob este título durante o ano-calendário 2004. Este valor corresponde em verdade a uma parte do
IRRF que deveria ter sido informado na linha “13 (-) Imposto retido na Fonte” no valor total de R$
1.147.281,06 (vide e-fls. 534).
Portanto, e considerando que a autoridade fiscal identificou que foram oferecidos à
tributação os rendimentos correspondentes ao IRRF (R$ 1.147.281,06), apresentamos abaixo a
apuração do IRPJ no período:
Imposto sobre o Lucro real
R$ 729.620,29
adicional
R$ 462.413,52
R$ 1.192.033,81
-(PAT)
-R$ 29.184,81
-IRRF
-R$ 1.147.281,06
Isenção e redução de imposto
-R$ 1.049.562,23
IRPJ a pagar
-R$ 1.033.994,29
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 é de R$
1.033.994,29, homologando-se as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 551
DF CARF MF
Original